Tribunal: STF
Processo: RE 94163
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-30
Data de publicação: 1982-11-30

Ementa:
-CONTRATO DE OBRAS. REVISÃO DO PREÇO.
-QUESTÃO FEDERAL DOS ARTIGOS 1056 E 1059 DO CÓDIGO CIVIL NÃO
VENTILADA NA DECISÃO RECORRIDA (SUMULAS 282 E 356).
- INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO E DE DISCUSSÃO DE
CLÁUSULA CONTRATUAL (SUMULAS 279 E 454).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.